Tribunal: TJES
Processo: 0000769-56.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000769-56.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: KATIA CRUZ FERREIRA PINTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA PARA FUNÇÃO DE PROFESSORA. NECESSIDADE PERMANENTE DE PESSOAL. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO PREVISTO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO VÍNCULO DECLARADA. DIREITO AO FGTS. PRECEDENTES DO STF (TEMA 191 E 308) E DO STJ (TEMA 141). CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Presidente Kennedy contra sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora, no exercício da função de Professora, e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS referentes ao período de 15/06/2013 a 31/12/2017.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
02. Examinar: (a) se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal, configurou cerceamento de defesa; e (b) se as sucessivas contratações temporárias realizadas pelo Município para o exercício da função de Professora desvirtuaram o caráter excepcional e transitório previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando nulidade do vínculo e direito ao FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no art. 370 do CPC, entende suficientes as provas documentais constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, sobretudo quando a matéria é predominantemente de direito.
04. Os documentos juntados comprovam que a autora foi contratada de forma sucessiva e ininterrupta pelo Município de Presidente Kennedy para exercer a função de Professora, de 2005 a 2018, o que demonstra a satisfação de necessidade permanente do serviço público, em desvirtuamento do caráter excepcional da contratação temporária.
05. A reiteração de contratações temporárias para o desempenho de funções permanentes viola o princípio do concurso público (art. 37, II, CF) e configura fraude à Constituição, impondo-se a declaração de nulidade do vínculo.
06. Conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 596.478/RR – Tema 191 e RE nº 705.140/RS – Tema 308) e pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.110.848/RN – Tema 141 e Súmula 466), é devido o depósito do FGTS em favor do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
07. A alegação de que as contratações se deram mediante processos seletivos distintos ou com intervalos não afasta o desvirtuamento do instituto, pois a necessidade do serviço revela-se contínua e permanente.
08. A sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência vinculante dos tribunais superiores e com a Súmula nº 22 do TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
10. Tese de julgamento:
“A contratação temporária sucessiva para atender necessidade permanente do serviço público desvirtua o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando nulidade do vínculo e gerando o direito ao depósito do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Temas 191 e 308 do STF e na Súmula 466 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, incisos II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Código de Processo Civil, art. 370; Lei nº 9.099/95, art. 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE- RECURSO INOMINADO Nº
0000769-56.2018.8.08.0041

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDA:
KATIA CRUZ FERREIRA PINTO

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA PARA FUNÇÃO DE PROFESSORA. NECESSIDADE PERMANENTE DE PESSOAL. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO PREVISTO NO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DO VÍNCULO DECLARADA. DIREITO AO FGTS. PRECEDENTES DO STF (TEMA 191 E 308) E DO STJ (TEMA 141). CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Presidente Kennedy contra sentença que reconheceu a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora, no exercício da função de Professora, e condenou o ente público ao pagamento dos depósitos do FGTS referentes ao período de 15/06/2013 a 31/12/2017.

II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
02. Examinar: (a) se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal, configurou cerceamento de defesa; e (b) se as sucessivas contratações temporárias realizadas pelo Município para o exercício da função de Professora desvirtuaram o caráter excepcional e transitório previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, ensejando nulidade do vínculo e direito ao FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base no art. 370 do CPC, entende suficientes as provas documentais constantes dos autos para o deslinde da controvérsia, sobretudo quando a matéria é predominantemente de direito.
04. Os documentos juntados comprovam que a autora foi contratada de forma sucessiva e ininterrupta pelo Município de Presidente Kennedy para exercer a função de Professora, de 2005 a 2018, o que demonstra a satisfação de necessidade permanente do serviço público, em desvirtuamento do caráter excepcional da contratação temporária.
05. A reiteração de contratações temporárias para o desempenho de funções permanentes viola o princípio do concurso público (art. 37, II, CF) e configura fraude à Constituição, impondo-se a declaração de nulidade do vínculo.
06. Conforme o art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (RE nº 596.478/RR – Tema 191 e RE nº 705.140/RS – Tema 308) e pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.110.848/RN – Tema 141 e Súmula 466), é devido o depósito do FGTS em favor do trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
07. A alegação de que as contratações se deram mediante processos seletivos distintos ou com intervalos não afasta o desvirtuamento do instituto, pois a necessidade do serviço revela-se contínua e permanente.
08. A sentença recorrida está em consonância com a jurisprudência vinculante dos tribunais superiores e com a Súmula nº 22 do TJES.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
10. Tese de julgamento:
“A contratação temporária sucessiva para atender necessidade permanente do serviço público desvirtua o caráter excepcional previsto no art. 37, IX, da Constituição Federal, configurando nulidade do vínculo e gerando o direito ao depósito do FGTS, conforme entendimento consolidado nos Temas 191 e 308 do STF e na Súmula 466 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, incisos II e IX; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Código de Processo Civil, art. 370; Lei nº 9.099/95, art. 55.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrida, alega na inicial (fls. 2-26) que foi contratada sob o regime de designação temporária para atuar como Professora, mediante sucessivas renovações ou recontratações, desde 2005 até 2018. Sustenta que a função de Professora é de caráter permanente, o que configura o desvirtuamento da contratação temporária, cuja regra pressupõe necessidade temporária de excepcional interesse público, em flagrante burla à exigência constitucional de concurso público, prevista no art. 37, inciso II, da Constituição Federal. Requer, portanto, a declaração de nulidade do vínculo em face do Poder Público e o pagamento do FGTS, referente ao período de 01/05/2013 a 31/12/2017, em observância à prescrição quinquenal.

O Juízo sentenciante (fls. 130-137) reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão autoral. No mérito, decidiu pelo julgamento antecipado da lide, considerando desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A magistrada declarou a nulidade dos contratos e condenou o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY ao pagamento do FGTS.

O Município opôs Embargos de Declaração (fls. 146-153), os quais foram rejeitados pela decisão de Id 15661960.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY interpôs Recurso Inominado (Id 15661961). Preliminarmente, suscitou a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, defendeu a validade da contratação temporária em razão da excepcionalidade (paradoxo econômico) e da existência de interrupções entre os contratos.

A recorrido apresentou contrarrazões (Id 15661963), requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

I) Da preliminar de cerceamento de defesa

O recorrente pugna pela anulação da sentença, aduzindo que o julgamento antecipado da lide, sem a oportunização de produção de prova testemunhal e documental posterior, caracterizou cerceamento de defesa e violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. No entanto, a preliminar deve ser rejeitada, conforme passo a expor.

É consabido que o magistrado, enquanto destinatário final da prova, detém a prerrogativa de avaliar a pertinência e a necessidade dos elementos probatórios para a formação de seu convencimento, cabendo-lhe indeferir as diligências que considerar desnecessárias, meramente protelatórias ou impertinentes ao deslinde da controvérsia. Essa prerrogativa é expressamente conferida pelo art. 370 do Código de Processo Civil, que preconiza que "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito", podendo indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (parágrafo único, art. 370, CPC).

No caso em análise, a questão central reside na análise da natureza jurídica dos contratos temporários celebrados entre o Município recorrente e a recorrida, e na aferição de sua validade à luz dos preceitos constitucionais, especialmente o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

A Certidão de Tempo de Serviço (fls. 38-46) e a Certidão Conjunta (fls. 110-111), emitidas pelo Departamento de Recursos Humanos do recorrente, fornecem elementos fáticos mais do que suficientes para a análise da sucessividade das contratações, dos períodos de labor e da função exercida pela recorrida.

A prova testemunhal pleiteada pela municipalidade para demonstrar a ausência de continuidade e esclarecer a legalidade dos contratos revela-se, de fato, inócua diante da materialidade dos documentos já anexados aos autos. O debate se perfaz, em sua essência, na interpretação jurídica desses fatos incontroversos à luz das normas constitucionais.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Pará em caso semelhante:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA INICIAL. PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. BIENAL OU TRIENAL. NÃO ACOLHIDA . PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME. I-Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, por servidor temporário cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.
II- Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida.
[...] VII- Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, apenas para determinar que a condenação respeite a prescrição quinquenal. Decisão Unânime. [...] (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00105666520108140301 20321950, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/06/2024, 1ª Turma de Direito Público) [destaquei]

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada pelo recorrente.

II) Do mérito recursal

Ultrapassada a preliminar, adentro ao exame do mérito recursal, que se concentra na validade das contratações temporárias da recorrida e no consequente direito ao recebimento do FGTS.

A Administração Pública brasileira é regida por princípios expressos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, dentre os quais se destacam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência. No que tange ao acesso a cargos e empregos públicos, a regra matriz é a exigência de prévia aprovação em concurso público, conforme o inciso II do referido artigo, que se constitui em pilar do sistema republicano, visando assegurar a igualdade de oportunidades e a profissionalização do serviço público.

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, inciso IX, da Carta Magna, configura-se como uma exceção à regra do concurso público. Como exceção, deve ser interpretada e aplicada de forma estrita, limitando-se às situações de transitoriedade e excepcionalidade, que não podem ser supridas pelo quadro permanente de pessoal e que demandam uma solução imediata. O desvirtuamento desse instituto, mediante contratações sucessivas ou prorrogações que visem suprir necessidades permanentes e estruturais da Administração, representa uma fraude à Constituição, por burlar a exigência do concurso público.

No caso em tela, os documentos anexados aos autos (fls. 02, 38, 110-111, 114, 116) demonstram que o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY contratou a recorrida para o exercício da função de Professora, mediante sucessivos Processos Seletivos Simplificados e renovações que se estenderam por um longo período. A ação, por força da prescrição, abarca o período de junho de 2013 a dezembro de 2017, mas a documentação nos autos revela vínculos que remontam a 2005 e seguem até 2018 (fls. 46).

Apesar de o Município recorrente sustentar que houve interrupções entre os contratos e que a recorrida se submeteu a novos processos seletivos distintos, essa prática, quando reiterada e visando o preenchimento de vagas que deveriam ser ocupadas por servidores concursados, configura o desvirtuamento da contratação temporária. As "interrupções" ou "novos processos seletivos" não têm o condão de sanar a inconstitucionalidade que emerge da continuidade da necessidade do serviço, o que desmascara o caráter "temporário" e "excepcional" da contratação.

Embora se reconheça a complexidade da gestão fiscal do Município de Presidente Kennedy (por ser um município rico em royalties do petróleo, mas não poder alocar tais recursos para despesas com pessoal permanente em virtude das vedações da Lei nº 7.990/1989), as dificuldades orçamentárias e a escassez de recursos próprios para arcar com uma folha de pagamento de servidores efetivos não podem se sobrepor aos mandamentos constitucionais.

A realização de concursos públicos, mesmo em um cenário de restrições orçamentárias, deve ser priorizada mediante planejamento estratégico e gestão eficiente de pessoal, e não substituída por contratos temporários de forma indefinida para atender a necessidades permanentes.

O Município recorrente ainda invoca decisões do TJES para sustentar a constitucionalidade de suas leis de contratação temporária. Contudo, é fundamental distinguir a constitucionalidade abstrata de uma lei que prevê a possibilidade de contratação temporária da inconstitucionalidade da aplicação concreta dessa mesma lei em desvirtuamento da finalidade constitucional.

As decisões citadas pelo recorrente podem ter chancelado a previsão legal em tese, mas não servem de salvo-conduto para a perpetuação de vínculos precários em substituição a cargos efetivos.

Uma vez declarada a nulidade dos contratos temporários por desrespeito à exigência constitucional do concurso público (art. 37, II e IX, da CF), o direito aos depósitos do FGTS é consectário lógico e indispensável, conforme previsto no art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

A constitucionalidade e aplicabilidade do referido dispositivo legal foram firmadas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 596.478/RR (Tema 191), cuja ementa consigna:

"É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário."

Este eg. Tribunal de Justiça, em Incidente de Uniformização de Jurisprudência (processo nº 0001651-95.2008.8.08.0064), pacificou o entendimento em âmbito estadual, por meio da Súmula nº 22, reiterando o posicionamento da Suprema Corte. Confira a ementa cuja observância é obrigatória:

SÚMULA 22. É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS. Quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

O Superior Tribunal de Justiça também adota essa orientação, conforme o REsp nº 1.110.848/RN, julgado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 141), culminando na Súmula 466, que preconiza:

"O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público."

O Município recorrente tenta desvincular sua situação dos precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE nº 596.478/RR e RE nº 705.140/RS, que deram origem aos Temas 191 e 308) sob o argumento de que estes se aplicariam apenas a relações celetistas de "emprego público" e não a "funções públicas" sob regime administrativo especial, como a da recorrida.

No entanto, tal distinção não se sustenta diante do entendimento da Suprema Corte que, ao pacificar a matéria nos Temas 191, 916 e 308, firmou entendimento no sentido de que a nulidade da contratação de pessoal pela Administração Pública pela ausência de prévia aprovação em concurso público, ou por desvirtuamento do caráter temporário da contratação, gera o direito ao FGTS e ao saldo de salário, independentemente do regime jurídico formalmente estabelecido, como forma de impedir o enriquecimento sem causa do Poder Público.

Importante registrar que o cerne da questão não reside na formalidade do regime de contratação (se celetista ou estatutário especial), mas na efetiva prestação de serviços em situação de nulidade decorrente de inobservância dos ditamos constitucionais que regem o acesso ao serviço público.

Portanto, a sentença recorrida, ao declarar a nulidade do vínculo e condenar o Município ao pagamento do FGTS correspondente ao período não prescrito (15/06/2013 a 31/12/2017), encontra-se em perfeita harmonia com o entendimento vinculante dos tribunais superiores.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Condeno o recorrente no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)